Tribunal: STF
Processo: RE 94755
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-11
Data de publicação: 1981-09-11

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. PERICIA. JUSTO VALOR.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA RELATIVA A NEGATIVA DE
VIGENCIA DOS ARTIGOS 13, 15, 19 E 27 DO DECRETO-LEI 3.365/41, BEM
COMO DOS ARTIGOS 282 E 420 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PARAGRAFO 22 DO ARTIGO 153 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA QUE SÓ ESTA COMPROVADO COM RELAÇÃO AO
TERCEIRO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
NÃO SE CONHECEU DOS DOIS PRIMEIROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS; E,
QUANTO AO TERCEIRO, DELE SE CONHECEU E SE LHE DEU PROVIMENTO.